Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-83.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004312-83.2010.8.07.0006 RECORRENTE: SERGIO SCHMIDT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 15888248, SERGIO SCHMIDT requer a imediata disponibilização das notas taquigráficas, das imagens e do áudio do julgamento da apelação pela Turma, bem como a concessão de prazo para se manifestar a respeito. Pugna, ainda, pela suspensão do prazo para impugnar a decisão de ID 15734816, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele interpostos, e o restabelecimento do prazo para interpor os apelos constitucionais, no caso de ser efetivamente constatada a incorreção do acórdão de apelação. Nada a prover quanto à suspensão do prazo para interpor recurso contra a decisão de ID 15734816, porquanto ausente previsão legal. Quanto ao pedido de disponibilização das notas taquigráficas, das imagens e do áudio do julgamento da apelação, trata-se de matéria que não se encontra inserida na competência desta Presidência, razão pela qual a pretensão deverá ser apreciada pelo eminente Desembargador Relator, após o decurso do prazo recursal. Aguarde-se o transcurso do lapso temporal para impugnar a decisão de ID 15734816. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024